Tribunal: TJDFT
Processo: 0703465-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. MERO PETICIONAMENTO NÃO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença proferida em ação monitória ajuizado para a satisfação de crédito decorrente de cheques emitidos pela devedora, com prazo prescricional de cinco anos. O feito foi suspenso em 29/05/2018, por ausência de bens penhoráveis e permaneceu suspenso por um ano. A exequente alegou que a prescrição intercorrente não se consumou devido à suspensão dos prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, considerando a suspensão dos prazos prescricionais pelo Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia de COVID-19.
III. Razões de decidir
3. A execução prescreve no mesmo prazo da ação que lhe dá origem, nos termos da Súmula 150/STF e do art. 206, § 5o, I, do CC/2002.
4. A suspensão do processo pelo prazo de um ano (art. 921, § 1o, do CPC) foi regularmente observada, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente em 29/05/2019.
5. O prazo prescricional foi suspenso de 12/06/2020 a 30/10/2020 (Lei no 14.010/2020), prorrogando o termo final para 17/10/2024.
6. O pedido de penhora via SISBAJUD, apresentado em 30/09/2024, não interrompe a prescrição, pois a interrupção exige a efetiva citação, a intimação do devedor ou a constrição de bens penhoráveis, conforme art. 921, § 4o-A, do CPC, inserido pela Lei no 14.195/2021.
7. O entendimento consolidado no Tema 568 do STJ estabelece que a efetiva citação ou constrição patrimonial é necessária para interromper a prescrição, não bastando o mero peticionamento em juízo.
8. Na data da sentença (13/11/2024), a pretensão executória já estava prescrita.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, § 4o-A; CC/2002, arts. 206, § 5o, I; 206-A; Lei no 14.010/2020, art. 3o; Lei no 14.195/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, Tema 568; TJDFT, Acórdão 1762497, 0042540-69.2015.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 21/09/2023, DJe 06/10/2023.